Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-49.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no......... 1000149-49.2020.8.11.9005
Processo......... Habeas Corpus com Pedido de Liminar
Impetrante..... Paulosalem Pereira Gonçalves
Paciente Isac Alves Bezerra
Impetrado...... Dr. Aristeu Dias Batista Vilella, Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT
Vistos etc.
O Impetrante alega que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o paciente em duas ações pelos mesmos fatos e fundamentos, são elas: Código: 129962 TCO 311/2018 e Numeração Única: 446116.811.0062 Código: 130415 e TCO n.° 335/2018, ora juntados aos autos pela suposta prática do crime de Exercício Ilegal da Medicina, nos termos do Artigo 282, e ainda art. 29 todos do CP.
Pretende o Impetrante a concessão de liminar para preservar o direito fundamental da liberdade física do paciente, inclusive para que não seja INTIMADO para apresentar defesa, prestar depoimentos sobre o fato e também para que possa continuar realizando o trabalho de optometria, nos termos do art. 660, § 4o, do Código de Processo Penal e no mérito para que seja confirmada a ordem de Habeas Corpus pleiteada, com a ratificação da liminar concedida em todos os seus termos.
O trancamento da Ação Penal, Inquérito Policial, Termo Circunstanciado ou Procedimento Criminal no Juizado Especial, por ser uma medida excepcional, somente se apresenta cabível quando se constatar, de plano, de forma clara e incontroversa, a ausência de justa causa de sua instauração.
A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1- O trancamento de termo circunstanciado por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, somente devendo ser adotada quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova acerca da materialidade do delito.
2. In casu, o impetrante baseia seu pedido em tese defensiva inexistência de justa causa para a ação penal, dependente de instrução probatória ainda não iniciada, tornando inviável o atendimento do pleito.
3- Ademais, a simples designação de audiência preliminar não constitui ato ilegal ou abusivo a ensejar o trancamento de expediente criminal que não conta sequer com denúncia oferecida. ORDEM DENEGADA.
(TJ-RS - HC: 71008018590 RS, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Data de Julgamento: 22/10/2018, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2018).
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
I - O trancamento de um termo circunstanciado de ocorrência em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente devendo ser adotada quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova acerca da materialidade do delito, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez que restam presentes os requisitos exigidos pelo art. 69, da Lei no 9.099/95, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.
II - Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ-PE - HC: 5077685 PE, Relator: Cláudio Jean Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 23/01/2019, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2019).
Neste caso, em meu entender, a situação não se enquadra nas referida exceções, assim, diante da ausência de elementos suficientes para, liminarmente, deferir o trancamento da referida ação penal, por esse motivo INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR.
COMUNIQUE-SE a autoridade apontada como coatora sobre o teor desta decisão, bem como para prestar informações, no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o referido prazo, dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar.
Após, remeta os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 18 de março de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator